Tribunal: TJPA
Processo: 0803584-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803584-46.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). ACÓRDÃO MANTIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
MANTER O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO REGISTRADO SOB O ID N. 6426813
, devendo os autos retornarem à Vice-presidência para os ulteriores de direito, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803584-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0803584-46.2021.8.14.0000
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
frente decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Comarca de São Geraldo do Araguaia (Id Num 4992951, pág. 01/06) que deferiu a liminar para determinar a disponibilização e fornecimento dos medicamentos necessários para o tratamento das doenças, descritas à inicial e no laudo médico de ID n° 22991763, 22991764 e 22991767, em favor da interessada Marisa Santos Dias Oliveira, no prazo de 48 horas (quarenta e oito), sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será revertido em benefício do Fundo Municipal de Saúde de Santana do Araguaia-PA, em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas para garantir a efetivação da ordem como, por exemplo, sequestro de dinheiro para pagar os medicamentos e o tratamento da parte requerente em unidade hospitalar particular.

O Acórdão recorrido, registrado sob o ID n. 6426813, negou provimento ao recurso mantendo incólumes os termos da decisão vergastada.

O Estado do Pará interpôs
Recurso Extraordinário
(ID. N.º 6847730), com fundamento na alínea “a”, do inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal contra acórdão suso mencionado, proferido por este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Contrarrazões ao Recurso Extraordinário no ID n. 7763859.

O Recurso Extraordinário foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo o Vice-presidente do Tribunal de Justiça (Id. 7846829), proferido decisão no sentido de determinar que o acórdão impugnado fosse revisto por este Colegiado, a fim de se adequar ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento paradigmático do Recurso Extraordinário n. 855.178 - ED (Tema 793/STF).

O feito foi originariamente julgado sob a relatoria da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves. Todavia veio redistribuído sob a minha relatoria em razão de eu ter assumido a vaga, bem como o acervo da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, na 2ª Turma de Direito Público, conforme a Portaria n. 173/2022-GP.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o Acórdão recorrido, registrado sob o ID n. 6426813, ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento paradigmático do Recurso Extraordinário n. 855.178 - ED (Tema 793/STF).

Não vislumbro motivo para a reformar o posicionamento firmado no Acórdão contido no ID n. 6426813, que à unanimidade de votos acompanhou a relatora à época Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, e, por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MIRTAZAPINA 30 MG, ALPRAZOLAN 1 MG E ANDES 50 MG (SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO). DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Da incompetência absoluta. Responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um figurar no polo passivo da demanda isolado ou conjuntamente. RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao tema n. 793/STF (
Responsabilidade solidária
dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde). Preliminar rejeitada.

2. No presente caso, resta comprovado a necessidade urgente da medicação, haja vista atestado médico e receituário afirmando ter a agravada apresentar o CID: 10 - F33.3 (depressão) e o CID 10 - F41.0 (síndrome do pânico), necessitando do uso oral do fármaco pleiteado (Id Num 22991760, pág. 05/07, Id num 22991763, pág. 04, ID Num 22991764, pág. 01/05 do processo original)).

3. Dever do poder público em prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora. (...)”

Por oportuno, ressalto que esse posicionamento é até o presente momento adotado nos julgados da 2ª Turma de Direito Público, à exemplo dos processos de n. 0802272-98.2022.8.14.0000, 0802723-26.2022.8.14.0000, julgados sob a minha relatoria, destarte, mantenho o acórdão contra o qual se recorre neste momento.

Ante ao exposto,
MANTENHO O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO REGISTRADO SOB O ID N. 6426813
, devendo os autos retornarem à Vice-Presidência deste E. Tribunal para os ulteriores de direito.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/10/2022